Tribunal: TJBA
Processo: 0000146-60.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000146-60.2011.8.05.0157

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA PIRES

REPRESENTANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA, JULIA LOPES FILHA, HELVIA ALMEIDA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 110/1991.
LEGITIMIDADE DO SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL.
ATO COATOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACURURÉ.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Reexame Necessário nº
0000146-60.2011.8.05.0157
,
oriundos da

Comarca de Macururé,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE MACURERÉ
e

Apelada a
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
CONFIRMANDO A SENTENÇA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,

CONFIRMANDO A SENTENÇA, em Reexame Necessário.